Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. REQUERENTE ACAMADO. CURATELA PROVISÓRIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFERIMENTO.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. Para fins de aferição da hipossuficiência, devem ser consideradas as condições econômicas da parte interessada e não de assistente ou representantes processuais. Precedentes. 2.1. O autor pleiteia direito próprio, embora representado por seu curador provisório, devendo ser considerada a sua própria capacidade financeira.
3. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a situação financeira do curatelado não se mostra suficiente para que possa arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. Não comprovado que a situação financeira do agravante é capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a concessão da benesse da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.